Tribunal: STF
Processo: HC 100771
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
PROCESSO-CRIME – APELAÇÃO DA DEFESA – CONTRARRAZÕES. A ordem natural das coisas informa pronunciamentos sequenciais, não cabendo cogitar de abertura de vista à defesa para manifestar-se quanto a contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.